Tribunal: TJPA
Processo: 0820105-61.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820105-61.2024.8.14.0000

REQUERENTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0820105-61.2024.8.14.0000

REQUERENTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

REPRESENTANTE: FELIPE DOS ANJOS MARTINS (OAB/PA Nº 73.651)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL
. ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C 211 DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER). PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITO DO ARTIGO 621 DO CPP. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

1.

A REVISÃO CRIMINAL, TENDO EM VISTA SEU CARÁTER DE AÇÃO PENAL AUTÔNOMA E DE NATUREZA EXCEPCIONAL, DEVE ATENDER, QUANDO DE SEU AJUIZAMENTO, DOIS PRESSUPOSTOS BÁSICOS, QUAIS SEJAM: I) A EXISTÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO E II) A DEMONSTRAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO, NOS MOLDES DO ART. 621 DO CPP.

2. O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL FORMULADO PELA PARTE REQUERENTE VISA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, SOB O ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, OCORRENDO DIVERSAS NULIDADES NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DEVENDO SER CASSADA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TODAVIA, CUMPRE RESSALTAR QUE A REVISÃO CRIMINAL NÃO SE PRESTA À DISCUSSÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS OU IRREGULARIDADES EM DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE NÃO TENHAM POR OBJETO A CONDENAÇÃO, COMO É O CASO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

3. A SENTENÇA DE PRONÚNCIA É UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA, QUE APENAS ADMITE A ACUSAÇÃO E SUBMETE O RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SEM, ENTRETANTO, DECIDIR DE FORMA DEFINITIVA SOBRE A CULPABILIDADE DO ACUSADO. EVENTUAIS VÍCIOS OU NULIDADES DESSA DECISÃO DEVEM SER QUESTIONADOS PELA VIA RECURSAL ADEQUADA, SENDO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO O MEIO IDÔNEO PARA IMPUGNAR A PRONÚNCIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 581, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

4. DESSA FORMA, A REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA CORRIGIR SUPOSTAS NULIDADES OU DEFEITOS FORMAIS OCORRIDOS EM DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS, SOB PENA DE DESVIRTUAMENTO DA SUA FINALIDADE LEGAL. ADEMAIS, A SENTENÇA DE PRONÚNCIA NÃO CONFIGURA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, O QUE TORNA INVIÁVEL A SUA REVISÃO POR MEIO DESSA VIA PROCESSUAL.

REVISÃO CRIMINAL
NÃO CONHECIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
recurso
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

08ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, a realizar-se no período de 25 de fevereiro de 2025 a 07 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 07 de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER,
por meio de advogado habilitado nos autos, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença de pronúncia, proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara de Cametá/PA, que o pronunciou ao Tribunal do Júri, nas sanções punitivas dos artigos 121, § 2°, incisos II e IV, c/c 211, ambos do Código Penal

Alegou o impetrante
(fls. 03/55), em síntese diversas nulidades que ocorreram no decorrer do processo, dentre as quais, a ausência de citação pessoal do acusado, sendo citado diretamente por edital, recebendo a denúncia mesmo assim; realização de audiência sem a presença do Ministério Público; o Ministério Público não ofereceu alegações finais em razão da preclusão.

Acrescenta que no dia 24/08/2023, o Juízo pronunciou o Acusado e negou o direito de recorrer em liberdade. O patrono do acusado cometeu erro grosseiro e interpôs recurso de apelação contra a sentença de pronúncia. Nova defesa se habilitou. Pediu prazo para interpor o recurso correto. O Juízo indeferiu o pedido. Inadmitido o recurso e decretou o trânsito em julgado da Sentença de Pronúncia. Impetrou no Tribunal Habeas Corpus que, não foi conhecido.

Recebidos os autos pelo Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes, o mesmo intimou o requerente para recolher as custas do processo. (ID nº 23591847).

Pedido de redistribuição do feito pelo Desembargador Romulo Nunes haja vista ter atuado como revisor da apelação interposta (ID nº 23652768).

Recebidos os autos.

Pedido de diligências pela Procuradoria de Justiça (ID nº 24096790).

Informações prestadas pela 1ª Vara de Cametá (ID nº 24198745).

Nesta
Superior Instância
(fls. 720/723, ID nº 24292269), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da revisão criminal, pelo fato de não existir sentença condenatória e trânsito em julgado, por ser incabível neste momento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER,
por meio de advogado habilitado nos autos, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença de pronúncia proferida pelo Douto Juízo da Comarca de Cametá/PA, que o pronunciou nas sanções dos artigos 121, §2º, II e IV c/c 211, do CP.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, uma vez que a pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa.

Com efeito, a revisão criminal está disciplinada pelo art.
621
do
CPP
, senão vejamos:

Art. 621
. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A revisão criminal, tendo em vista seu caráter de ação penal autônoma e de natureza excepcional, deve atender, quando de seu ajuizamento, dois pressupostos básicos, quais sejam: i) a existência de decisão condenatória transitada em julgado e ii) a demonstração de erro judiciário, nos moldes do artigo
621
do
CPP
.

A partir de uma simples análise dos argumentos levantados na petição inicial, constata-se que a insurgência constante da revisão aforada não deve ser conhecida, visto que a condenação do requerente não foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não foi fundada em provas falsas, nem a defesa trouxe fato novo ou prova nova, de modo que não há fundamentação legal que respalde a pretensão.

O pedido de revisão criminal formulado pela parte requerente visa à anulação da sentença de pronúncia, sob o argumento de diversas ilegalidades ocorridas durante a instrução processual, devendo a sentença de pronúncia ser cassada.

Todavia, cumpre ressaltar que a revisão criminal não se presta à discussão de nulidades processuais ou irregularidades em decisões interlocutórias que não tenham por objeto a condenação, como é o caso da sentença de pronúncia.

A sentença de pronúncia, por sua natureza jurídica, é uma decisão interlocutória mista, que apenas admite a acusação e submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem, entretanto, decidir de forma definitiva sobre a culpabilidade do acusado. Eventuais vícios ou nulidades dessa decisão devem ser questionados pela via recursal adequada, sendo o recurso em sentido estrito o meio idôneo para impugnar a pronúncia, conforme previsto no artigo
581
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
.

Dessa forma, a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir supostas nulidades ou defeitos formais ocorridos em decisões interlocutórias, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade legal. Ademais, a sentença de pronúncia não configura condenação transitada em julgado, o que torna inviável a sua revisão por meio dessa via processual.

No mesmo sentido vejamos precedentes acerca da matéria:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RELIMINAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESIGNAÇÃO DE NOVO JÚRI. DESCABIMENTO. REEXAME DE TESES JÁ ANALISADAS E AUSÊNCIA DE PROVA NOVA
. - Eventual vício na decisão de pronúncia deve ser suscitado em momento oportuno, sob pena de preclusão, máxime quando já realizado o julgamento popular, com a confirmação da condenação do réu. Precedentes - A revisão criminal destina-se a corrigir erro judiciário e não a reexaminar decisão que foi contrária ao réu, pelo que, não constatada nenhuma das hipóteses relacionadas nos incisos do artigo
621
do
Código de Processo Penal
, não há como ser acolhida a demanda, nos termos da Súmula nº 66 do TJMG.
(TJ-MG -
RVCR: 10000212093496000 MG
, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 15/03/2022, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 26/04/2022).

REVISÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PETICIONÁRIO PRONUNCIADO E SUBMETIDO A JULGAMENTO POPULAR, COM POSTERIOR CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EVENTUAL IRREGULARIDADE NÃO ARGUIDA NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART.
621
DO
CPP
. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM UMA SEGUNDA APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO TÉCNICO CONSTATADO. PRIMARIEDADE DO PETICIONÁRIO COMPROVADA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. PEDIDO REVISIONAL DEFERIDO EM PARTE.
- Resignada a defesa com a decisão de pronúncia, operando-se a preclusão, com regular submissão a julgamento popular e condenação do peticionário pelo crime narrado na denúncia, não há como reconhecer a nulidade da decisão que o submeteu a júri popular - Nos termos do art.
413
do
CPP
, a decisão de pronúncia possui natureza declaratória, sendo exigidos apenas a convicção sobre a existência do crime (materialidade) e meros indícios da autoria - Nos termos do art.
155
do
CPP
, "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Desse modo, tendo sido feito referência na decisão que submeteu o peticionário a julgamento popular da prova cautelar (interceptação telefônica), descabido se alegar ofensa a este preceito - Conforme preconiza o art.
621
do
CPP
, a revisão criminal somente será admitida caso seja a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, ou fundar-se em depoimentos, ex ames e documentos falsos, ou ainda quando se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena - A revisão criminal não se trata de uma segunda apelação, sendo imprestável para o reexame de provas amplamente examinadas na sentença ou acórdão - "Na revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito." (Súmula Criminal nº 66 do TJMG) - "Salvo casos de erro técnico ou evidente injustiça, em sede de revisão criminal não se deve reduzir a reprimenda imposta ao condenado com obediência dos critérios legais." (Súmula Criminal nº 68 do TJMG). Desse modo, comprovado que decisão condenatória anterior à prática dos fatos julgados em sede de apelação criminal encontrava-se em grau de recurso quando da prolação da sentença, não há que se falar em maus antecedentes ou reincidência. Pedido revisional deferido em parte.
(TJ-MG -
RVCR: 13662080420218130000
, Relator: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 12/09/2022, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 12/09/2022).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA REVISÃO CRIMINAL. EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. I. CASO EM EXAME.
1. Revisão criminal objetivando a desconstituição de sentença de pronúncia, sob a alegação de que esta carece de fundamentação, por ter se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa. A decisão de pronúncia foi proferida em 2013, e o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri, com sentença transitada em julgado em 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o manejo de revisão criminal para impugnar a decisão de pronúncia, sob a alegação de ausência de fundamentação, quando já transcorrido o prazo para interposição de recurso específico e já havendo trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A revisão criminal, conforme art. 621 do CPP, destina-se a corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado e não é via adequada para impugnar sentença de pronúncia, que comporta recurso próprio, não manejado pelo requerente à época, o que implica sua anuência tácita com a decisão. 2. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a revisão da sentença de pronúncia após o trânsito em julgado da condenação, quando fundada em elementos de prova inadmissíveis. No caso em exame, não se demonstrou que a decisão de pronúncia se fundamentou em provas juridicamente inaceitáveis. 3. A insurgência quanto à fundamentação da pronúncia, suscitada mais de uma década após a decisão, configura nulidade "de algibeira", aplicando-se o princípio da preclusão, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ para resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões. 4. A sentença de pronúncia e a condenação pelo Tribunal do Júri basearam-se em provas concretas e ratificadas em juízo, incluindo testemunho ocular, o que atende aos requisitos do contraditório e da ampla defesa. A condenação no júri não se baseou apenas em elementos colhidos na fase investigativa, mas também em provas confirmadas durante a instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Pedido indeferido. Julgamento unânime.
(TJ-PE - Revisão Criminal: 00465088220248179000, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho).

Portanto, diante da inadequação do pedido de revisão criminal para a anulação da sentença de pronúncia, não se verifica a presença dos pressupostos legais para o conhecimento da presente revisão criminal, devendo o pedido ser julgado inadmissível.

Diante do exposto, em consonância com a legislação pátria e com Parecer da douta Procuradoria de Justiça, não conheço da presente revisão criminal, ante a falta de preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
621

Código de Processo Penal
.

É como voto.

Belém, 07/03/2025